Tribunal: TJPA
Processo: 0006290-27.2017.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006290-27.2017.8.14.0048

APELANTE: ISMAEL DE SOUZA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
crime de latrocínio tentado -
art. 157, §3º, parte final, c/c art. 14, II,
do CP –
PRELIMINAR: 1)
IMPUGNAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DURANTE A INSTRUÇÃO E NA SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL – REJEITADA -
não há vedação legal à utilização do inquérito policial como prova pelo julgador, mas apenas que a decisão esteja exclusivamente fundamentada nele, o que não se verifica na hipótese –
MÉRITO
:
2)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – autoria e materialidade delitiva comprovadas pela prova oral carreada, com oitiva das vítimas, tendo

o ofendido
Manoel Raimundo Barros Cavaleiro de Macedo
declarado reconhecer o réu como um dos autores do delito, praticado em concurso de agentes e com uso de armas brancas e de fogo, relatando ser aquele que o abordou portando arma de fogo e, durante o assalto, disparou contra si, somente não tendo ceifado sua vida porque a arma falhou –
3)
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPROCEDÊNCIA – a dinâmica dos fatos narrados pelas vítimas atesta que o réu disparou contra a vítima
Manoel Raimundo Barros Cavaleiro de Macedo
a curta distância, contra seu tórax, em razão desta tentar reagir ao assalto, somente não tendo logrado alvejá-la fatalmente por falha na arma – 4) REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a elevação da pena basilar acima do patamar mínimo –
5)
AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – fração minorante fixada apenas um pouco abaixo do máximo legal, arbitrada pelo magistrado a quo em 3/5 (três quintos), que se encontra justificada pelo
iter criminis
percorrido -
6)
DE OFÍCIO, CONSTATADO ERRO ARITMÉTICO NA DOSIMETRIA DA SANÇÃO, IMPONDO-SE O REDIMENSIONAMENTO DA PENA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA PARA
09 (NOVE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 04 (QUATRO) DIAS-MULTA
-
DECISÃO UNÂNIME

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ISMAEL DE SOUZA GOMES
, inconformado com sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Salinópolis, que condenou o apelante pela prática do delito de roubo qualificado pelo resultado morte (latrocínio), na forma tentada, previsto no art. 157, §3º, parte final, c/c art. 14, II, do CP, cominando-lhe a pena de
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial fechado e 10 (dez) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato
.

Nas razões recursais, o apelante arguiu, preliminarmente a impugnação da utilização durante a instrução e na sentença condenatória dos elementos informativos colhidos no inquérito policial. No mérito, pleiteou sua absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a
desclassificação do crime para roubo majorado pelo uso de arma, em razão da ausência de
animus necandi,
ou ainda, a redução de sua pena base e o aumento da fração de diminuição de pena decorrente do reconhecimento da tentativa.

Em contrarrazões, o Parquet sustentou o conhecimento e improvimento do recurso, com manutenção integral da sentença hostilizada.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, pleiteando ainda a correção de erro de cálculo na terceira etapa da dosimetria da sanção realizada pelo juízo a quo, com elevação da pena final do apelante para 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

É o relatório.

À Revisão,
com sugestão de inclusão em pauta de julgamentos em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sobre a dinâmica do delito, narra a denúncia:

“No dia 10 de junho de 2017, por volta das 19h30min, na via pública localizada na praia do Atalaia, às proximidades da barraca Búzios Beach, município de Salinópolis/PA,
o denunciado ISMAEL DE SOUZA GOMES,
juntamente com outros três ou mais nacionais no identificados, em unidade de desígnios, voluntária e conscientemente, mediante grave ameaça exercida pelo uso de armas brancas (facas e terçados) e uma arma de fogo, subtraíram, para os mesmos, documentos pessoais, óculos de grau e solares, a importância de R$ 270,00(duzentos e setenta reais), um escapulário em ouro e chaves, pertencentes as vítimas MAURÍCIO SÉRGIO FERRAZ BOTELHO e CLAUDIA CERQUEIRA GONÇALVES LIMA, assim como um aparelho celular, marca Iphone, de propriedade de INGRID NAZARÉ SOUSA CAVALEIRO DE MACEDO, sendo que, durante a ação, o denunciado, com
animus necandi,
efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima MANOEL RAIMUNDO BARROS CAVALEIRO DE MACEDO, que só não causou o resultado morte devido circunstâncias alheias a vontade do agente.”

Após a instrução do feito,
ISMAEL DE SOUZA GOMES

foi condenado como incurso no delito de tentativa de latrocínio, sendo-lhe cominada a pena de
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial fechado e 10 (dez) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Em sede
preliminar
, argui o apelante a
impugnação da utilização
durante a instrução e na sentença condenatória dos elementos informativos colhidos no
inquérito policial
, no que
não lhe assiste razão
.

Em síntese, o apelante requer a não utilização durante a instrução e na sentença condenatória dos elementos informativos colhidos no inquérito, pois produzidos sem observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como pelo fato de o inquérito destinar-se unicamente à formação da convicção do Órgão de acusação.

Contudo, diferentemente do que aduz a Defesa e na esteira do que estabelece o art. 155 do Código de Processo Penal, não há vedação à utilização do inquérito policial como prova pelo julgador, mas apenas que a decisão esteja exclusivamente fundamentada nele.

Em outras palavras, o referido procedimento policial administrativo não serve apenas como peça informativa para embasar a propositura de uma denúncia acusatória, podendo perfeitamente ser utilizado no momento em que o juiz vai proferir sua sentença, desde que outras provas colhidas na fase judicial corroborem tal entendimento, como ocorreu no presente.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. ELEMENTOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. CORROBORAÇÃO EM JUÍZO. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO.
TESE DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1
. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
2. Tendo a Corte local expressado que se faziam somar as provas da ação penal com as provas do inquérito policial, a revisão dessa conclusão exigiria revaloração probatória, descabida no habeas corpus. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 497112 SP 2019/0065213-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 03/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019)

Por essa razão,
REJEITO a preliminar arguida
.

No
mérito
, o recorrente pleiteou

sua
absolvição
por insuficiência de provas, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Inicialmente, em que pese a negativa de autoria sustentada pelo réu em seu interrogatório, tem-se que
materialidade e autoria delitiva estão satisfatoriamente caracterizadas
na hipótese, mormente pela prova oral carreada com a oitiva das vítimas, na fase investigativa e em juízo, tendo sustentado versão segura e coerente apontado
ISMAEL DE SOUZA GOMES
, como um dos integrantes do grupo que praticou o assalto às vítimas
MAURÍCIO SÉRGIO FERRAZ BOTELHO, CLAUDIA CERQUEIRA GONÇALVES LIMA, INGRID NAZARÉ SOUSA CAVALEIRO DE MACEDO e MANOEL RAIMUNDO BARROS CAVALEIRO DE MACEDO, senão vejamos:

A vítima MANOEL RAIMUNDO BARROS CAVALEIRO DE MACEDO declarou:
“
que no tenho como precisar, mas com certeza era de quatro a cinco; que estávamos na praia do atalaia e umas quatro horas subimos pra barraca; que quando eu metia a chave pra abrir a porta os assaltantes nos abordaram e minha mulher vinha com o celular e um foi para o lado dela e tomou o celular e o outro já abordou o Mauricio e o outro já tomou a bolsa da esposa dele; que depois que minha mulher entregou o celular ela saiu correndo e quando vi a minha mulher passar correndo
esse que estava com a arma já veio pra cima de mim, gritando assalto, assalto ai eu reagi e falei assalto porra nenhuma e empurrei ele e sai correndo pra retornar pra barraca; que quando estou pra chegar na escada ele veio atrás de mim e disse pra parar e eu virei pra ele e ele ficou com a arma bem aqui, to perto que eu segurei no cano da arma pra tomar dele, foi quando eu ouvi e os garçons também ouviram quando a arma fez aquele disparo característico né de ser acionada, foi quando ele puxou a arma com mais força da minha mo e feriu meu dedo e saiu correndo os quatro
; que catolé é você acionar a arma e ela no disparar; que tenho a impresso e quase certeza que eu ouvi o barulho dessa arma e era caseira; que levaram o celular da minha mulher e meu no levaram nada; que depois disso fui ao PMbox e narrei o que tinha acontecido e ele fez umas buscas e passei as características; que fui ao hospital e depois fui pra casa e por volta das três da manh fui lá e
reconheci como a pessoa que me abordou e que me apontou a arma;
que foram subtraídos patrimônios da esposa do Mauricio e da minha esposa;
que ele apontou e eu segurei no cano da arma e tenho certeza que ele tentou acionar a arma; que ela no disparou e tenho certeza absoluta que era o cidado que tava lá; que tenho conhecimento de arma; que digo que ele acionou o gatilho e deu catolé e ia pegar bem no meu tórax.”

A vítima INGRID NAZARÉ SOUSA CAVALEIRO DE MACEDO narrou:
“
que estávamos na praia e por volta de cinco horas começou a chover e subimos pra uma barraca e ficamos conversando com o dono da barraca e só estávamos nós, eu e meu marido e mais um casal de amigos e o casal dono da barraca e cinco garçons; que na hora que estou chegando na porta do carro eles saem debaixo da barraca e eram uns quatro a seis homens e cada um ficou com um de nós; que ele colocou um faco no meu peito e disse pra passar o celular; que lembro que dei o celular pra ele e sai correndo; que o dono da barraca viu a agonia e disse para os garçons pegarem faca e de lá observei meu marido e estava brigando com outro com o cano da arma e teve um barulhinho, mas no teve bala nenhuma; que só saiu um foguinho e ninguém foi atingido; que levaram o meu iphone; que eles saíram porque os garçons desceram da barraca com a faca; que eram meninos novos; que o que estava comigo estava com o rosto fechado; que no tenho condiço de reconhecer ninguém; que fomos na delegacia e chegou um rapaz preso que estava assaltando lá no atalaia; que seria a pessoa que brigou com meu marido, mas no tenho como afirmar e do meu marido no levaram nada e do casal levaram a bolsa dela com documento e telefone; que foi muito rápido; que era por volta de sete e meia; que no recuperei meu iphone; que subtraíram do outro casal, óculos, dinheiro e carto e acho que nada foi recuperado.”

A vítima MAURÍCIO SERGIO FERRAZ BOTELHO aduziu:
“q
ue o depoimento narra basicamente o que aconteceu nós estávamos em dois carros, a Claudia minha esposa, o coronel Macedo e a esposa dele dona ingrid; que pagamos a conta e voltando para o meu veículo e acredito que era uns quatro; que um chegou e colocou tipo um terçado no meu pescoço e disse no meche, dinheiro, dinheiro e

um estava do outro lado do carro já com a minha esposa, foi quando pegou a bolsa com

esses pertences que esto relatados ai e o coronel Macedo também entrando quando aconteceu isso ai e um estava portando tipo uma espingarda, mas esse foi o primeiro que chegou, mas como o coronel foi o primeiro a ser abordado com o que tinha a arma e os outros era só faca e usava assim a camisa assim pra no ser identificado né; que graças a Deus eu no sofri nenhuma leso e minha esposa também no, foi só os pertences mesmo e dona ingrid também no, e o coronel que era o únco que estava com a arma apontada, mas tudo muito rápido e no sei porque eu ouvi alguns gritos talvez dele o do negócio dele e o indivíduo que eu só conseguia visualizar de costas porque ele estava de costas pra mim e a visibilidade ruim e quem visualizou bem ele foi o coronel porque ele estava com a arma apontada para o coronel, ento foi quando teve aquela gritaria e teve como se fosse um barulho oco assim, ai um grito e eles correram pras dunas; que fomos a um posto policial e como ele é coronel e o atendimento foi muito bom; que ele cortou a mo; que no hospital de salinas ele tomou injeço e lá pela madrugada ligou o chefe do policiamento; que tinha um indivíduo no hospital; que ele entrou pra fazer o reconhecimento e o coronel afirmou que era ele e nem cheguei pra fazer o reconhecimento (...); que documento meu no levou nenhum; que levaram 270 reais, documentos da minha esposa e escapulário de ouro; que o iphone é da ingrid (...); que todos os quatro armados (...); que

nada foi recuperado (...); que percebi que era um moreno escuro e no dava pra ver se tinha tatuagem (...); que da bolsa de minha esposa e dinheiro tinha 280 alguma coisa assim e por sorte esquecemos o carto de crédito, documentos, bolsa, óculos de grau e escapulário e no sei o preço e foi rápido e no chegaram a agredir (...); que parece aquele traque, parecendo espoleta, mas eu ouvi pelo menos uma; que escutei uma tentativa de disparo; que vi os dois, mas no via de frente e no cheguei a ver o Ismael; que no posso dizer se ele estava com o rosto limpo e escutei uma tentativa de disparo e nesse horário já estava tudo desligado (...); que vi uma arma cortante em cada um; que no reconheci ninguém e nem vi e só quem reconheceu foi o coronel (...); que ninguém pegou o da gente; que só pegaram o que assaltou o coronel; que de costas ele era moreno a moreno escuro de estatura norma e cabelo curto e o coronel chegou a reconhecer (...); que alguma luta teve porque o coronel se cortou na espingarda; que ele se cortou no cano (...); que o coronel no foi baleado (...); que ele disse que se no batesse um catolé ele seria um homem morto; que acredito que o machucado do Ismael seria outra coisa (...; que no tenho como afirmar que foi ele e no posso afirmar que foi ele.”

A vítima CLAUDIA CERQUEIRA GONÇALVES LIMA relatou:
“que nós fomos pra
praia como de costume e ai passamos a tarde lá e começou a escurecer ai o dono da barraca fez uma reforma e ficamos lá e ficamos até esse horário e quando eu e meu esposo fomos abrir a porta e vimos uma confuso e veio um cara com a camisa no rosto e um tava com meu esposo e outro comigo e ele fez a varredura do carro e levo minha bolsa e meus pertences e tinha um com uma arma com nosso amigo e foi só o que eu vi porque fiquei to nervosa com arma no meu pescoço ai eu só vi que tinha quatro ou cinco e pediram meu celular mas eu estava sem celular; que na minha era maior parecendo o faco; que foram dois que me abordaram e um ficou com meu marido; que tomaram celular da ingrid e

outro abordou Manoel que era tipo um espingarda e eram todos homens (...); que levaram a bolsa era era Victor Hugo, óculos de grau, óculos escuro, escapulário em ouro e todos os documentos e 270; que eu acho que foi quase cinco; que no lembro de disparo; que eu vi a arma; que no me machuquei, ele só apertava meu pescoço (...); que eles saíram correndo e acho porque alguém gritou na barraca; que levaram o iphone dela (...); que o coronel reconheceu a pessoa; que no visualizei e no sei dizer, nem eu e nem meu marido, porque estávamos abordados; que ele conta que ele estava sem; que no visualizei ele e só via a arma tipo espingarda (...); que no lembro de barulho de arma e sei o que é uma espingarda e sei que era arma de fogo; que no cheguei a ver o denunciado e só o coronel reconheceu (...); que o coronel no foi baleado, mas ele disse que o cara tentou atirar.”

Por seu turno, o acusado
ISMAEL DE SOUZA GOMES
negou a pratica delitiva, aduzindo: “
que no participei do assalto e no tenho arma de fogo e no cheguei a apontar a arma pra

ninguém e no fui nesse dia na praia
; que nesse dia eu tava em casa e o meu braço baleado foi um rapaz que me baleou; que estava bebendo e fui compra rum entorpecente para mim consumir e foi perto do botafogo e de lá eu escutei o tiro ai pegou no meu braço o tiro ai eu fui correndo pra casa da minha irm e pedi pra ela chamar o resgate e quando o resgate vem já vem com a polícia já e lá eu tava sentado e chegou esse cidado e apontou o dedo no meu rosto dizendo que eu tinha disparado o catolé no rosto dele, sendo que eu fui três horas da madrugada eu cheguei no hospital e é isso e no to ciente de assalto no; que a equipe que me prendeu sabe que no fui eu e no conhecia nenhuma dessas pessoas; que sei quem atirou em mim e foi o vizinho e era rixa do tempo de gangue e já fui preso por assalto e porte de arma e foi em 2013 (...); que estava assinando (...); que nesse dia no fui para o Atalaia (...)”.

Destarte, em que pese a negativa de autoria sustentada pela Defesa, constata-se que
a prova carreada revela-se suficiente para manutenção da decisão condenatória
,
inviabilizando o pleito absolutório
,
tendo

o ofendido
Manoel Raimundo Barros Cavaleiro de Macedo
declarado reconhecer o réu como um dos autores do delito, praticado em concurso de agentes, relatando ser aquele que o abordou portando arma de fogo e, durante o assalto, disparou contra si, somente não tendo ceifado sua vida porque a arma falhou, fatos que
afastam também a possibilidade de desclassificação da conduta
,
sendo
patente o
animus necandi
, uma vez que
a dinâmica dos fatos narrados pelas vítimas atesta que o réu disparou contra a vítima
Manoel Raimundo Barros Cavaleiro de Macedo
a curta distância, contra seu tórax, em razão desta tentar reagir ao assalto, somente não tendo logrado alvejá-la fatalmente por falha no artefato.

Subsidiariamente, uma vez que improvidos os pleitos absolutório e desclassificatório, tem-se que pleiteou o apelante a redução de sua pena base, no que não lhe assiste razão, constatando-se que, em que pese a ocorrência de equívocos do juízo sentenciante na valoração das circunstâncias judiciais, a
pena corporal base
arbitrada entre os patamares mínimo e médio,
fixada em 23 (vinte e três) anos de reclusão
, encontra-se plenamente justificada, revelando-se adequada e proporcional em razão da valoração desfavorável das
circunstâncias da prática do delito
, executado em concurso de agentes e com uso de armas brancas e de fogo, bem como os
maus antecedentes
do réu, que à época do crime (10/06/2017) ostentava sentença condenatória transitada em julgado em 13/08/2012 nos autos nº 0000823-28.2008.8.14.0048.

Em relação à
pena pecuniária
, constata-se que o juízo
não observou a necessária proporcionalidade
com a pena corporal, arbitrando a pena base da multa no mínimo legal de
10 (dez) dias-multa
, a despeito de verificar-se motivação para sua elevação no mesmo patamar da pena privativa de liberdade, contudo deixa-se de corrigir tal equívoco pois implicaria em vedado prejuízo ao réu, tratando-se de recurso exclusivo da defesa.

Portanto,
incabível
o provimento do pedido de
redução da pena base
.

Também
inviável
o provimento do pleito de
aumento da fração de redução da pena decorrente do reconhecimento da modalidade tentada
, uma vez que se revela
adequada e proporcional a fração arbitrada pelo juízo de piso apenas um pouco abaixo da fração redutora máxima, fixando-a em 3/5 (três quintos)
em razão do
iter criminis
percorrido, tendo a vítima narrado que, enquanto os comparsas do réu subtraiam os bens das demais vítimas, o ofendido tentou fugir do assalto, tendo o réu o perseguido com a arma em punho, alcançando-o e disparando contra seu tórax, não ceifando sua vida em razão de defeito no armamento.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. DINÂMICA DOS FATOS RELATADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DEMONSTRAM CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO E O INEQUÍVOCO ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS.
FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1/2. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A fundamentação adotada pelo v. aresto impugnado, para manter a condenação pelo crime de receptação, baseou-se no contexto fático-probatório da demanda, sendo a inviável de revisão na via estreita do habeas corpus. 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo dolo de roubar e dolo de matar para assegurar o roubo, está configurado o delito de latrocínio na forma tentada no caso de a morte não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. Precedentes. 3. Na espécie, é incabível o afastamento do animus necandi, uma vez que o Tribunal de origem, em análise ao acervo probatório, consignou que o corréu estava armado e os dois agentes tinham o mesmo desígnio de roubar, assumindo o risco de matar a vítima pelos disparos efetuados. Diante disso, considerando a dinâmica dos fatos descritos no acórdão da apelação acerca do crime de tentativa de latrocínio, não há que se falar, na via estreita do writ, em desclassificação do delito. 4
. Quanto à fração de redução pela tentativa, "a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição" ( HC 527.372/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). No caso, o acórdão consignou que "os disparos de arma de fogo foram efetuados quando o apelante e seu comparsa tentavam se evadir de posse do veículo e demais objetos subtraídos", e concluiu que o iter criminis percorrido foi intermediário. No caso, não há ilegalidade na escolha da fração de 1/2 de redução.
5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 653040 SP 2021/0080670-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)

Portanto, deve ser mantida a fração redutora de 3/5 (três quintos) em razão da tentativa,
assistindo razão ao aduzido pelo
custus legis
em sua manifestação de que se verifica erro de cálculo na terceira etapa da dosimetria da sanção realizada pelo juízo a quo
, constatando-se, contudo, que
o equívoco não é o suscitado pela douta Procuradora de Justiça
, pois o
quantum
de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias indicado como sendo a pena correta é, em verdade, o total que deve ser subtraído da pena ao se aplicar a fração de redução supra referida, remanescendo
09 (nove) anos,

02 (dois) meses e 12 (doze) dias,
quantum
em três dias inferior à pena calculada pelo juízo de piso, sendo imperativo corrigir, de ofício, tal erro material.

Portanto, redimensiona-se, de ofício, a
pena corporal final para 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão em regime inicial fechado,
à luz do art. 33, §2º, a, do CP.

Em relação à sanção pecuniária, constata-se que não foi observado do procedimento trifásico, não sendo aplicada a fração minorante, devendo-se, de ofício, corrigir tal equívoco e redimensionar a
pena de multa para 04 (quatro) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento, porém, de ofício, corrijo erro material no cálculo da dosimetria e redimensiono a sanção para
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão em regime inicial fechado e 04 (quatro) dias-multa.

É como voto.

Belém, 14/06/2022